Tribunal: TJMT
Processo: 1019803-37.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019803-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (AGRAVANTE), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PRETENDIDA PELOS AUTORES / AGRAVADOS – EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU / AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DECLARADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Realizada audiência de justificação, sem a prévia citação da parte ré, que, por isso, não compareceu, o ato é nulo, em razão do disposto no artigo 562,
caput
, segunda parte, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de nº 1000173-62.2021.8.11.0107, deferiu a liminar pleiteada pelos autores, ora recorridos, RENATO DAVID PRANTE e NERI JOSÉ CHIARELLO, e determino que o réu, ora recorrente,
“se abstenha de praticar novos atos de turbação ou esbulho na posse dos autores, relativamente às áreas rurais descritas nas matrículas 3.387, 3.388, 3.390 e 5.330 do CRI de Nova Ubiratã – MT, inclusive em âmbito administrativo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.”.

Irresignada, a empresa agravante sustenta que a decisão agravada está equivocada, pois a audiência de justificação prévia foi realizada sem a sua devida citação, o que configura ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa.

Alega que a prova da sua posse é longeva e se dá por meio do manejo florestal e estrada vicinal (travessão), enquanto que a dos agravados seria apenas por meio de documentos.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente com a designação de nova audiência de justificação sob o crivo do contraditório.

Liminar recursal deferida (ID 108579452).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 110307969).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 111929480).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau para análise do pedido liminar, entendeu necessária a realização da audiência para justificação do alegado, nos termos do art. 562, do CPC, a fim de esclarecer melhor sobre a posse e ameaça de esbulho no imóvel em litígio.

Na referida audiência foram ouvidas as testemunhas Clovis Soares de Jesus e Belmir Alberto Witte e, com base nestes depoimentos, em decisão posterior, foi deferida a liminar postulada pelos recorridos em primeiro grau e determinado que o recorrente,
“se abstenha de praticar novos atos de turbação ou esbulho na posse dos autores, relativamente às áreas rurais descritas nas matrículas 3.387, 3.388, 3.390 e 5.330 do CRI de Nova Ubiratã – MT, inclusive em âmbito administrativo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.”.

Contudo, a empresa ré, ora agravante, não foi regularmente citada para figurar no pólo passivo da lide em primeiro grau e participar da audiência de justificação prévia.

Esta informação extrai-se da própria decisão atacada, conforme o Juízo
a quo
destacou,
in verbis
:

“Em que pese a tentativa de citação do representante legal da empresa requerida para audiência de justificação prévia, este não foi encontrado, conforme certificado em Id 54907431. Sendo assim, determino que a parte autora proceda a correta qualificação dos representantes legais da empresa requerida, no prazo de 15 dias, cujos dados podem ser facilmente obtidos na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob pena de extinção do feito.”

Feitas estas considerações, anoto que o cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso diz respeito à realização de audiência de justificação sem a prévia intimação do réu, ora agravante, para comparecimento, nos termos do artigo 562, caput, segunda parte, do CPC, o qual transcrevo:

“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado,
citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (grifo nosso)

Assim, uma vez que a razão do deferimento da tutela em primeiro grau, em tese, pautou-se também na oitiva das testemunhas realizada na audiência de justificação prévia e, diante da ausência de intimação/citação da empresa agravante agravante para comparecimento, verifica-se que o deferimento do efeito suspensivo recursal comporta deferimento.

Diante disso, a audiência de justificação restou eivada de vício insanável, visto que privou a parte ré, ora recorrente, do exercício do contraditório e de exercer o seu direito de defesa, tendo sido impedido de nela comparecer e questionar com perguntas às testemunhas trazida pelas partes autoras, ora recorridas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – LIMINAR DEFERIDA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
A audiência de justificação, realizada em ação possessória, sem ter ocorrido a citação do Réu, resta eivada de nulidade, pois privado este do contraditório e do exercício do seu direito de defesa, notadamente quanto tal fato lhe acarreta prejuízo diante do deferimento da liminar pleiteada pela parte contrária.
” (MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de ID 108579452 e revogar definitivamente a audiência de justificação realizada, com a designação de nova audiência sob o crivo do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022